Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de ato judicial da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que desacolheu pedido de reconsideração de decisão anterior e já preclusa, quando foi negada a retenção de imposto de renda pago à sociedade de advogados e por meio de requisição de pequeno valor - RPV. Em despacho inaugural, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial sobre eventual intempestividade. A recorrente sustentou que a “decisão a proferida em 9/11/2020 foi alvo do pedido de reconsideração ID 79653040, o qual indeferido por força da Decisão 82014654, contra a qual se insurge o Distrito Federal por intermédio do presente Agravo de Instrumento” e requereu o conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido formulado pelo credor e para afastar a incidência de imposto de renda sobre o valor exequendo, nos seguintes termos: “Em tempo. Assiste razão à parte credora. Os valores devidos são verbas indenizatórias, as quais não incidem os descontos relativos ao Imposto de Renda. Destaco que o valor dos honorários contratuais faz parte da condenação, muito embora tenha sido destacado no corpo das Requisições de pagamento, certo é que tais montantes pertenciam as partes. Diante do exposto, defiro o pedido da parte credora para que não haja retenção do imposto de renda sobre os honorários contratuais. Tendo em vista que as RPV’s foram pagas, deposite o Distrito Federal o remanescente indevidamente descontado, no prazo de 10 (dez) dias, pena de penhora. Intimem-se.” A questão controvertida foi decidida por decisão proferida em 09/11/2020, e o sistema registrou ciência do DISTRITO FEDERAL no dia 18/11/2020. Posteriormente, em 14/12/2020, o recorrente requereu a reconsideração pelo juízo, restando decidido nos seguintes termos: “Mantenho a decisão proferida no ID no 76584602 por seus próprios fundamentos, haja vista que os valores devidos são verbas indenizatórias, as quais não incidem os descontos relativos ao Imposto de Renda. O pagamento dos honorários contratuais deverá ser efetuado em favor da sociedade de advogados Álvaro de Castro Advogados. Ao cartório Judicial único para observar os dados constantes na petição de ID no 81927465, quando da expedição dos ofícios de transferência. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize as RPVs pendentes de pagamento, bem como o valor descontado a título de honorários contratuais, no importe de R$ 28.937,97 (vinte e oito mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), nos termos das decisões proferidas e, em seguida, retornem conclusos para pesquisa via SISBAJUD.” Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/11/2020. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. O ato impugnado tem portanto natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a pretensão era de reformar aquela decisão anterior, cabia a parte manejar o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo-se optado por deixar transcorrer o prazo recursal para, posteriormente, requerer a reconsideração da decisão, resta incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 24/02/2021. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator